Tribunal: STJ
Processo: 1004982-06.2022.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048821 - SP(2025/0340339-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIEL FARIA VIEIRA - SP368968
LUCAS BARBOSA FOLSTER - SP398835
AGRAVADO
: PARALELO 20 ARQUEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: DIOCLIDES JOSÉ MARIA - MG085056
PATRICIA DE SOUZA SILVA - MG207090
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. TRIBUNAL
CONCLUIU QUE A INICIAL FOI
A QUO
DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTO QUE COMPROVA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, reformando sentença, concluiu que foi comprovada a
contratação da ora agravada para prestação de serviço de monitoramento
arqueológico em obra, sob o fundamento, entre outros, de que "a fatura
constitui prova documental perfeitamente admissível para o manejo da ação
monitória, possibilitando o reconhecimento da existência do título executivo
judicial".
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c535e0f-99fe-41e2-b0e4-4fc547d1b1e0

Documento eletrônico VDA55883841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c535e0f-99fe-41e2-b0e4-4fc547d1b1e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048821 - SP(2025/0340339-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: CAIO CESAR SOARES MANELICHE - SP352721
VALDEMIR BARBOSA DIAS - SP242060
HIGOR DOS RAMOS AGUIAR - SP304899
AGRAVADO
: PARALELO 20 ARQUEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: DIOCLIDES JOSÉ MARIA - MG085056
PATRICIA DE SOUZA SILVA - MG207090
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. TRIBUNAL
CONCLUIU QUE A INICIAL FOI
A QUO
DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTO QUE COMPROVA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, reformando sentença, concluiu que foi comprovada a
contratação da ora agravada para prestação de serviço de monitoramento
arqueológico em obra, sob o fundamento, entre outros, de que "a fatura
constitui prova documental perfeitamente admissível para o manejo da ação
monitória, possibilitando o reconhecimento da existência do título executivo
judicial".
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EGIS – ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado
do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e "c" do
"a"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 149):

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AFIRMAR A EXISTÊNCIA
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DÉBITO. RECONHECIMENTO
DO DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DOS VALORES.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Apresentam-se hábeis e
Documento eletrônico VDA55547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:07
Código de Controle do Documento: bdd41f7c-339a-4baa-8236-21da1f0cc20d

idôneos os documentos encartados pela autora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada
na ausência de documentação essencial à propositura. 2. Havendo suficiente
evidência, pelo exame da prova documental, da existência do negócio
jurídico, da efetiva prestação de serviços, da pendência de débito e do seu
valor, conclui-se que a autora faz jus ao recebimento do respectivo montante.
3. A partir da entrada em vigor da
que introduziu nova
Lei 14.905/2024,
forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser
adotados os critérios de cálculo respectivos."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 168-172).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 174-192), EGIS – ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao
do
art. 622
afirmando, em síntese, que, "
CPC/2015,
diferentemente do quanto declarado pela Recorrida,
não restou comprovada sua contratação para 'executar o trabalho de monitoramento
, nos termos da
arqueológico da BR 262, mediante o contrato Proposta de Serviço – EG01.19'
“Proposta de Serviço – EG01.19” (fls. 23-25), e sequer existindo nos autos qualquer
. Igualmente, as
documento comprobatório da entrega efetiva da prestação de serviço
mensagens trocadas entre as Partes Litigantes em nada comprovam que a prestação fora
concluída ou sequer se houve a contratação dos serviços. Não sendo assinado entre as partes
qualquer contrato de prestação de serviços, ou então, aceita a “Proposta de Serviço – EG01.
(fl. 186 - destaques no original).
"
19” (fls. 23-25)
Aduz, também, que "é oportuno destacar mais uma vez que o valor indicado pela
Apelante em sua mensagem eletrônica, assim como a nota fiscal juntada às fls. 33, sem nenhuma
comprovação da efetiva contratação, também estão em plena desarmonia com o quanto
contido na proposta técnica e comercial, também não aprovada, de modo que desconhecemos
" (fl.
completamente o seu teor e, por óbvio, que seja devido qualquer pagamento neste sentido
187 - destaques no original).
Assevera, ainda, que os "acórdãos paradigmas, ora trazidos à baila, corroboram
indubitavelmente com a tese adotada pela Recorrente, isto é, que o Digníssimo Tribunal a quo
deixou de observar os termos do artigo 700 do CPC, na medida em que os documentos
juntados pela Recorrida, para fundamentar a propositura da sua Exordial, são apócrifos, sem
assinatura das partes, sem contar que a proposta técnica / comercial carreada não possui
" (fl. 191 - destaques no original).
aceite da Embargante
Não foram apresentadas contrarrazões (
certidão à fl. 226).
vide
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 227-229), motivando o manejo do
agravo em recurso especial (fls. 232-253) em tela.
Tampouco foi oferecida contraminuta (
certidão à fl. 226).
vide
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
No caso, o eg. TJ-SP, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos,
reformando sentença, concluiu que foi comprovada a contratação da ora agravada para prestação
Documento eletrônico VDA55547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:07
Código de Controle do Documento: bdd41f7c-339a-4baa-8236-21da1f0cc20d

de serviço de monitoramento arqueológico em obra, sob o fundamento, entre outros, de que "a
fatura constitui prova documental perfeitamente admissível para o manejo da ação monitória,
A título elucidativo,
possibilitando o reconhecimento da existência do título executivo judicial".
transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 150-156):

"A r. sentença, cujo relatório se adota, reconheceu a preliminar de inépcia
da petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com
fundamento nos artigos 485, VI e 700 “caput” do CPC, condenando a autora
[ora agravada] ao pagamento das despesas do processo e dos honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a vencida [ora agravada] tecendo, inicialmente,
esclarecimentos sobre o serviço de monitoramento ambiental em empreitada
para duplicação da rodovia BR262, no Estado de Espírito Santo. Os
trabalhos tiveram início em julho de 2019, até a descontinuação do contrato,
em dezembro de 2019, totalizando-se 7 meses, que devem ser remunerados.
Defende que existe prova suficiente da contratação e da prestação dos
serviços, dada a existência de contrato escrito, e-mails e publicações no
Diário Oficial da União, dispondo acerca do processo de monitoramento. A
apelada solicitou a emissão de nota fiscal dos dois primeiros meses, contudo,
sem qualquer pagamento. Após, passou a ignorar as tentativas de contato.
Pleiteia o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, e o
acolhimento para julgar improcedentes os embargos monitórios.
(...)
Fundada na alegação da existência de um contrato de prestação de
serviços de monitoramento arqueológico em obras de duplicação da rodovia
BR 262, no Estado do Espírito Santo, a demandante pretende obter o
pagamento do valor de R$ 48.912,50, referente aos vencimentos das
parcelas entre junho e dezembro de 2019.
A demandada, ao se defender, suscitou a inépcia da petição inicial, por
ausência de documento hábil a viabilizar a monitória (fls.
). Além disso,
49/50
apontou a ocorrência de ausência de certeza dos valores pleiteados (fls. 51 e
). Por fim, afirmou que não há comprovação do saldo devedor, pois não
59/60
restou comprovada a contratação para execução do trabalho de
monitoramento arqueológico, sequer existindo nos autos qualquer documento
comprobatório da entrega efetiva da prestação de serviço” (fl. 58).
Em impugnação aos embargos, a autora defendeu a via processual eleita e
a presença de documentos que tornam viável a monitória (fls.
), além de
78/79
defender a existência de contrato com a manifestação de vontade da
embargante (fls.
).
80/51
A r. sentença acolheu os embargos e julgou extinta a pretensão, por
ausência de interesse processual, sem apresentação de documentos hábeis a
amparar a via monitória.
A questão que se apresenta é saber se a prova documental produzida é
suficiente para amparar o reconhecimento do alegado crédito.
O pedido monitório se baseia em “Proposta Comercial de Serviço de
Gestão do Patrimônio Arqueológico Monitoramento das Obras de
Duplicação da BR 262 (ES) KM 7,28” (fls.
), e “nota fiscal de serviços”
23/28
(fl. 33).
Desde logo, impõe-se reconhecer que os documentos apresentados são
instrumentos hábeis a atender ao que determina o artigo 700 do Código de
Processo Civil.
De acordo com a sempre atual lição de Cândido Rangel Dinamarco, o
documento no qual se baseia a ação monitória “há de ser tal que dele se
possa razoavelmente inferir a existência do crédito”. E mais, “nada obsta a
que, para configurar a prova escrita legitimadora do processo monitório,
valha-se o autor de dois ou vários documentos, cada um insuficiente mas que,
somados, sejam capazes de induzir a probabilidade suficiente” 1.
No caso, embora a proposta comercial não contenha a assinatura de
preposto da ré, a autora juntou a “nota fiscal de serviços” (fl. 33), referente
aos serviços por ela prestados, e nela constam os dados da demandada e
Documento eletrônico VDA55547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:07
Código de Controle do Documento: bdd41f7c-339a-4baa-8236-21da1f0cc20d

informações sobre a natureza dos serviços prestados, de modo que tais
documentos constituem prova escrita apta para embasar a presente ação
monitória.
Além disso, cabia à ré impugnar de forma específica as informações
sobre os trabalhos de monitoramento. Contudo, limita-se a defender a
ausência de assinatura de contrato e de liquidez da cobrança, o que não é
suficiente para afastar a prova da existência do negócio e da prestação de
serviços.
Com efeito, a fatura constitui prova documental perfeitamente admissível
para o manejo da ação monitória, possibilitando o reconhecimento da
existência do título executivo judicial.
Ademais, a troca de mensagens por e-mail confirma a contratação, de
modo que não houve mera execução de proposta, mas sim o aceite para a
elaboração de relatórios e pareceres. É o quanto consta da conversa
mantida entre as partes, no qual o preposto da ré autorizou a emissão de
nota fiscal referente aos dois primeiros meses do serviço, e informou a
paralisação das atividades:

Leandro, boa tarde.
Conforme contato telefônico, está autorizada a emissão da NF,
referente à dois meses de serviços. Aproveito e encaminho em anexo o
modelo das declarações a serem assinadas pelo profissional de
arqueologia.
Também informo que nosso Contrato foi paralisado pelo DNIT
desde o dia 10.12.19, e deste modo, por hora não haverá mais
atividade.
Obrigado.
Atenciosamente, Yuri.”
(fl. 29).

A autora juntou a publicação do Diário Oficial da União, datada de 10
de junho de 2019, com permissão do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional para início de pesquisas arqueológicas, visando a
obtenção de licença ambiental, com identificação do nome da Arqueóloga
Edwiges Araújo de Castro Ribeiro, justamente a profissional indicada pela
autora para execução dos trabalhos (fl. 30).
A enumeração de trabalhos e relatórios efetuados se encontra
comprovada pelas trocas de e-mails, observando-se os anexos referentes a
declarações de monitoramento (fls. 32, 34 e 36).
Por outro lado, a simples alusão a excesso, feita de forma genérica, sem
qualquer indicação a respeito do que realmente constituiria a violação, não
é admissível. O exame dos elementos de prova não autoriza qualquer
conclusão nesse sentido.
Ademais, a demandada não apresentou qualquer indicação de qual seria
o montante efetivamente devido. Bem sabia dos valores cobrados e, apesar
disso, deixou de efetuar os pagamentos.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente seguro e possibilita
afirmar a existência da dívida, sendo inegável o direito da autora ao seu
recebimento.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo para, assim, julgar-se
procedente a pretensão, reconhecendo-se constituído o título judicial em
favor da demandante, com a condenação da ré ao pagamento das faturas
vencidas entre julho e dezembro de 2019, no valor total de R$ 48.912,50,
montante a ser corrigido a partir de cada vencimento e com juros de mora
(
legais, também contados de cada vencimento". g. n.)

Documento eletrônico VDA55547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:07
Código de Controle do Documento: bdd41f7c-339a-4baa-8236-21da1f0cc20d

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência da
Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados:
Súmula 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/73.
NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO. PROVA ESCRITA. ANÁLISE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
2. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que os contratos de abertura de crédito e documentos
acostados são suficientes para propositura da ação monitória. A pretensão
de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
Rel.
,
AREsp 1499387/BA,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
14/06/2021,
01/07/2021

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS.
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS
RECURSAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a
análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos
apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a
existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das
cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso
especial.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1644641/SP,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
FERREIRA
21/09/2020,
24/09/2020
g. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE REQUERIDA.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à suficiência da
documentação apresentada para propositura da ação monitória,
demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
(...)
3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária acerca da
inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, da devida
discriminação no contrato do valor da comissão de permanência, bem como
da ausência de cobrança cumulativa dessa com outros encargos, encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:07
Código de Controle do Documento: bdd41f7c-339a-4baa-8236-21da1f0cc20d

(AgInt no
Rel.
,
AREsp 1478414/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
10/02/2020,
14/02/2020

Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida.
Isso, porque a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que é inviável

conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão
Súmula 7/STJ
controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional. Nessa linha de
c
intelecção, destacam-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal
pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.965.844/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
NORONHA
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1815468/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
-
GALLOTTI
22/11/2021,
25/11/2021
g. n.)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/2015,
fixado pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55547219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:07
Código de Controle do Documento: bdd41f7c-339a-4baa-8236-21da1f0cc20d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.048.821 / SP
Número Registro: 2025/0340339-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049820620228260152
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS : GABRIEL FARIA VIEIRA - SP368968
LUCAS BARBOSA FOLSTER - SP398835
AGRAVADO
: PARALELO 20 ARQUEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADOS : DIOCLIDES JOSÉ MARIA - MG085056
PATRICIA DE SOUZA SILVA - MG207090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 99c1e6d3-ebda-4821-9ddd-ebbb9bc40736

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 99c1e6d3-ebda-4821-9ddd-ebbb9bc40736